Tribunal: TJPA
Processo: 0802932-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802932-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

AGRAVADO: MARIA DO CARMO RODRIGUES PORTILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência recursal, interposto por Intelig Telecomunicações Ltda. (TIM S/A), contra decisão monocrática que não conheceu de recurso anterior (AI nº 0817690-08.2024.8.14.0000), em razão da deserção, caracterizada pela ausência de regularização do preparo após intimação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão monocrática de relator que não conhece de recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil de 2015 estabelece, em seu art. 1.015, rol taxativo de hipóteses que autorizam a interposição de agravo de instrumento, não estando entre elas a impugnação de decisão monocrática de relator que não conhece recurso por deserção.

4.

O art. 1.021 do CPC e o art. 289 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará preveem que, contra decisões monocráticas proferidas por relator, o recurso cabível é o agravo interno, devendo ser interposto nos próprios autos.

5.

A interposição de agravo de instrumento, nesse contexto, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência.

6.

Tendo a parte recorrente deixado de utilizar a via adequada (agravo interno), e estando a decisão já transitada em julgado, impõe-se o não conhecimento do recurso por inadequação formal insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno é o recurso cabível contra decisão monocrática do relator que não conhece recurso por deserção.

2.

A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade.

3.

O não uso da via recursal adequada impede o conhecimento do recurso, ainda que a parte alegue nulidades processuais formais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.021 e 932, III; RITJPA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2234825-54.2020.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 16.10.2020; TRT-11, RO nº 0001675-05.2016.5.11.0002, Rel. Des. Márcia Nunes da Silva Bessa, j. 05.11.2018.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
E TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
, interposto por
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (TIM S/A)
, irresignado com a decisão prolatada por minha relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0817690-08.2024.8.14.0000, que não conheceu do aludido recurso ante a irregularidade do preparo, assim ementada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA, RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Situação dos autos em que a parte recorrente, embora regularmente intimada para suprir a irregularidade, quedou-se inerte, deixando de atender ao comando integral da norma. 2. Agravo de Instrumento não conhecido, monocraticamente”.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente como justificativa para a reforma do ato impugnado, sucintamente, que:

“Argumentou o d. magistrado que “Em outras palavras, intimado para suprir a deficiência na comprovação do preparo recursal, deveria o Agravante ter comprovado a realização do recolhimento em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, exibindo o relatório de conta do processo, mais boleto + comprovante de pagamento, o que deixou de proceder” Em resumo, esclarece-se que o art. 1007, §4 º NÃO MENCIONA O RELATÓRIO DE CONTA DE PROCESSO, apenas porte de remessa e retorno, o que no presente caso não tem valia pois o processo é eletrônico. A decisão interlocutória, ora agravada, flagrantemente cerceia a defesa da ré, o qual é patrocinada por escritório fora da comarca. Além disso, a patrona tem OAB suplementar do PARÁ, a qual não foi cadastrada, conforme assinatura no final da peça inicial. Logo, não se deve em deserção do recurso, pois significa apreço a formalidades não citadas no Código de Processo Civil pátrio, bem como há erro do cadastro da outra OAB suplementar da patrona acostada no final da peça inicial.

O STJ já manifestou a respeito do tema e assevera que a deserção advém da insuficiência do preparo e não de outras formalidades não previstas em lei.

No caso em tela, a deserção foi baseada na ausência de um relatório de custas (?), ato totalmente cartorário que sequer diz respeito a parte recorrente. Ante ao todo exposto, requer Vossa Excelência, nos termos do art. 461, §4º c/c §6º, seja determinada o prosseguimento do agravo de instrumento (peça inicial), para desta forma não permitir o desvirtuamento do instituto, e com isso impor respeito ao princípio da razoabilidade”.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, com a atribuição de efeito suspensivo.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Inicialmente, necessário verificar os requisitos de admissibilidade do presente recurso, pelo que adianto,
de plano, ser caso de não conhecimento do recurso. Explico.

O
presente recurso se insurge contra decisão monocrática de minha relatoria (
PJe ID nº 24447868), prolatada nos autos do Agravo de Instrumento nº 0817690-08.2024.8.14.0000, que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da deserção, sobretudo porque intimado para regularizar o preparo,
quedou-se inerte
.

Ab initio
, anoto que as hipóteses de cabimento do presente recurso estão expressas no art. 1.015, I do CPC, pelo que, assento, de plano, que
a hipótese dos autos não se enquadra em nenhum dos referidos incisos
.

Em verdade, a hipótese dos autos é recorrível via Agravo interno, não encontrando correlação com o rol taxativo das hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015,
in verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesses termos, reza o artigo 289 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça: “
Art. 289.
Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno
para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1º
O agravo interno será interposto diretamente nos autos por petição escrita”.

De igual forma, o art. 1021 do Código de Processo Civil é expresso:

“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

Com efeito, deveria ter o ora recorrente interposto o Agravo interno nos autos do Agravo de instrumento
nº 0817690-08.2024.8.14.0000, submetendo a matéria ao órgão colegiado, contudo, assim não procedeu, já tendo, inclusive, transitado em julgado o
decisum
prolatado.

Coadunando-se com o exposto, cito, ilustrativamente, julgados da jurisprudência pátria,
verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO EXPRESSA DO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ART. 1.021, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso apropriado para impugnar a decisão monocrática proferida pelo Relator é o agravo interno, conforme dispõe expressa e inequivocamente o art. 1.021 do CPC. Portanto, a interposição de instrumento constitui erro grosseiro, não comportando conhecimento.
(TJ-SP - AI: 22348255420208260000 SP 2234825-54.2020.8.26 .0000, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 16/10/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INADEQUAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. Contra decisão monocrática do Relator é incabível a interposição de agravo de instrumento, sendo o agravo interno o recurso adequado, consoante disposto no art. 1.021, do CPC, e art. 34, do Regimento Interno deste E. TRT. A jurisprudência pátria tem entendido ser erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra a decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso, uma vez que a legislação não prevê manejo desta espécie recursal nesses casos, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. Agravo de instrumento não conhecido. (TRT-11 - RO: 00016750520165110002, Relator.: MARCIA NUNES DA SILVA BESSA, Data de Julgamento: 05/11/2018, 2ª Turma, Data de Publicação: 08/11/2018)

Reforço, portanto, que o recurso apropriado para impugnar a decisão monocrática proferida pelo Relator é o agravo interno, não o agravo de instrumento. Acrescento, ainda, que há erro grosseiro, o que impede até mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025